Tribunal: TJDFT
Processo: 0718962-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718962-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAUDIO CARDOSO DO NASCIMENTO JUNIOR IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Claudio Cardoso do Nascimento Junior, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com referência aos autos 0714938-18.2022.8.07.0001, em curso perante a Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 36224696 - Pág. 56/60). Consta dos autos que, em 28/04/2022, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 36224696 - Pág. 56/60). O Ministério Público ofereceu denúncia (ID 36224696 - Pág. 73/75), imputando ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas, nos seguintes termos: “No dia 28 de abril de 2022, no Setor L Norte, QNL 20, Conjunto B, Taguatinga/DF, via pública, o denunciado, agindo de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, VENDEU, para a usuária de drogas Luciene Batista de Barros, 1 (uma) porção de vegetal pardo-esverdeado da substância entorpecente vulgarmente conhecida como MACONHA, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,45g (quarenta e cinco centigramas), e TRAZIA CONSIGO, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de vegetal pardo-esverdeado de substância entorpecente vulgarmente conhecida como MACONHA, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 1,07g (uma grama e sete centigramas), de acordo com Laudo Preliminar de Perícia Criminal n° 2362/2022, ID: 123003959. Em dias antecedentes ao fatídico dia, agentes de polícia lotados na Seção de Repressão às Drogas da 17a DP, receberam informações de que no local indicado acima, ocorria uma constante movimentação de usuários de drogas, assim como a habitual prática de traficância de entorpecentes. Diante do noticiado, foram realizadas diligências preliminares a fim de verificar a veracidade das informações. Desse modo, ao chegar no endereço relatado por populares e moradores de Taguatinga, equipe policial designada para a verificação, foi dividida em duas, tornando-se possível realizar simultaneamente o acompanhamento da movimentação dos indivíduos que se faziam presente no local, bem como, viabilizar a captura de eventuais traficantes e usuários. No decorrer da diligência, notou-se a presença de um indivíduo manifestando atitude suspeita, típica das situações de pequeno comércio de drogas. O suspeito, posteriormente identificado como CLAUDIO CARDOSO DO NASCIMENTO JUNIOR, trajava bermuda, camiseta, havaianas nos pés e um boné com a aba virada para trás. Em continuidade ao monitoramento, a equipe policial avistou a chegada de uma senhora no lugar, sendo observado o momento no qual ela realizou a compra de algo com o ora denunciado. Em face da situação, parte da equipe procedeu a abordagem da possível usuária de drogas, identificada como sendo LUCIENE BATISTA DE BARROS, que durante o procedimento, jogou no chão uma pequena porção de entorpecente, devidamente identificado como sendo maconha. Após a constatação da atividade ilegal de mercancia, foi dado ordem de abordagem em desfavor do denunciado. Na sequência, foi realizada a captura e abordagem de CLAUDIO, tendo ele arremessado ao chão a porção de entorpecente que estava em seu poder, sendo também encontrado com o denunciado, a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie. Destaca-se que toda a transação foi devidamente filmada pela equipe policial da Seção de Repressão às Drogas da 17a DP. Nesse contexto, CLAUDIO e a usuária de drogas foram conduzidos até a delegacia, para a adoção das providências legais.” No presente habeas corpus, a Defesa alega que não há fundamento concreto para a prisão preventiva, pois, embora a decisão impugnada tenha destacado a expressiva quantidade de entorpecente, trata-se de informação dissociada do caso em apreço, uma vez que o feito envolve quantidade ínfima de droga, a saber, um total de 1,52g de maconha. Ressalta que a ação penal a que o paciente responde e que foi utilizada como fundamento pelo magistrado está em fase recursal, tendo sido interposto recurso especial contra o acórdão do Tribunal. Dessa forma, considera desproporcional considerar a pendência de tal ação penal como fundamento para o encarceramento cautelar do paciente. Como o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, não há elementos que demonstrem a maior reprovabilidade da conduta e a quantidade de droga apreendida é baixa, conclui que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para a prevenção de novos delitos, sendo desnecessária a prisão preventiva. Assevera que não houve justificativa concreta para afastar o cabimento das medidas cautelares e que o Superior Tribunal de Justiça entende pelo seu cabimento, mesmo para pacientes reincidentes ou que respondem a ações penais, considerando a inexpressividade da substância entorpecente apreendida. Pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para revogar a prisão preventiva da paciente, expedindo-se alvará de soltura, ou, subsidiariamente, para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (tráfico de drogas) é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pela apreensão de droga e pelo depoimento dos policiais, bem como pelo oferecimento e recebimento da denúncia. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente no crime de tráfico de drogas. Com efeito, o paciente, aos 19 anos de idade, ostenta uma condenação criminal pela prática do crime de tráfico de drogas, mantida em sede de apelação criminal, por fato recente (22/03/2021) (ID 36231936 - Pág. 2). Não se pode deixar de observar que se trata de incursão no mesmo tipo penal, a saber, tráfico de drogas. Ademais, constata-se que, nos referidos autos, o paciente foi colocado em liberdade em 14/12/2021 e, poucos meses depois, voltou a delinquir, vindo a ser preso em 29/04/2022, pelo fato ora em apreço. Ademais, o paciente ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pela prática de inúmeros atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de homicídio qualificado (data do fato: 18/08/2019), receptação, por duas vezes (datas dos fatos: 13/06/2016 e 03/11/2016), roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes (data do fato: 02/02/2017), tráfico de drogas e falsa identidade (data dos fatos: 15/12/2018), roubo impróprio (data do fato: 19/07/2016), roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (data do fato: 11/09/2017), homicídio simples (data do fato: 03/12/2016) e furto (data do fato: 14/08/2017) (ID 36231936, 36231934 e 36231933). Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência desta Corte admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. Dessa forma, embora a quantidade de droga apreendida não seja elevada, os elementos da vida pregressa do paciente evidenciam que o crime em apreço não constitui um fato isolado na sua vida, mas indicam que o paciente reitera na prática criminosa, em crimes graves e especificamente no tráfico de drogas. Assim, a reiteração criminosa do paciente, inclusive em tráfico de drogas, constitui circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. INFORMAÇÕES REPASSADAS POR COLABORADOR, CAMPANA E ABORDAGEM DE USUÁRIOS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. NEGATIVA DO DIREITO DE COMUNICAR PESSOA DA FAMÍLIA E O ADVOGADO A RESPEITO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM A ALEGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO RELATIVA A CRIME DA MESMA ESPÉCIE. ORDEM DENEGADA. [...] 7. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública. 8. Apesar de não ser significativa a quantidade de entorpecente apreendida, os policiais relataram que viram o paciente vender drogas a outros usuários, além daquele que foi abordado. O usuário abordado informou que era cliente recorrente do paciente e o usuário que atuou como colaborador também disse que costumava comprar drogas com ele com certa frequência. Ademais, possui condenação definitiva por crime de receptação na sua folha de antecedentes penais, foi preso em flagrante há menos de um ano, também por crime de tráfico, e há ação penal em curso a respeito de tal fato, com denúncia oferecida e recebida. Tais circunstâncias justificam a decretação da sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, por evidenciarem risco de reiteração delitiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 9. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 10. Ordem denegada”. (Acórdão 1395229, 07008057120228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da reiteração do paciente, em crimes e atos ilícitos. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador